Tribunal: TJSP
Processo: 1016338-46.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Magistrado que pode determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo, ao magistrado apreciar livremente a prova carreada nos autos. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Pretensão ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Magistrado que pode determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo, ao magistrado apreciar livremente a prova carreada nos autos. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Pretensão ao recebimento de indenização devido a incêndio ocorrido em carreta da autora, em rodovia administrada pela requerida, a qual, por negligência e omissão, não promoveu a devida contenção (do fogo) ou não tomou as providências necessárias de forma atempada, para resolução da questão, o que resultou em danos à carreta e às mercadorias transportadas. Não cabimento. Incêndio que teve início por falha mecânica na carreta. Prepostos da ré que não possuem equipamentos e nem treinamento adequados para combate ao fogo de grandes proporções. Concessionária que tomou as medidas cabíveis, realizando a interdição das pistas de rolamento nas proximidades do local do incêndio, e acionou tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Polícia Rodoviária. Não demonstrado o nexo causal entre suposto ato omissivo por parte da concessionária ré, com o dano alegado. Ausência de elementos suficientes a ensejarem responsabilidade da concessionária ré ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.